Tribunal: STJ
Processo: 0002401-71.2018.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027426 - ES(2025/0320155-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: POSTO CHAMPAGNAT LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
AGRAVADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON-ES
PROCURADOR
: LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA - ES012298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face impossibilidade de
análise, em recurso especial, de violação de atos normativos infralegais, e da
incidência da
. O agravo em recurso especial interposto deixou de
Súmula 7/STJ
apresentar impugnação específica a ambos os fundamentos, não sendo conhecido por
decisão monocrática.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
, a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 959aebb6-8812-4bf0-9078-4e08d9db6060

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027426 - ES(2025/0320155-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: POSTO CHAMPAGNAT LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
AGRAVADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON-ES
PROCURADOR
: LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA - ES012298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face impossibilidade de
análise, em recurso especial, de violação de atos normativos infralegais, e da
incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de
Súmula 7/STJ.
apresentar impugnação específica a ambos os fundamentos, não sendo conhecido por
decisão monocrática.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
POSTO CHAMPAGNAT LTDA contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do CPC; e na
art. 932,
Súmula 182/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, ter impugnado adequadamente a
incidência da
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Súmula 7/STJ,
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 693-701).
Documento eletrônico VDA55698899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:59
Código de Controle do Documento: b8459b53-98ca-48d6-823b-c4b839da6d5f

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
impossibilidade de análise, em recurso especial, de violação de atos normativos
infralegais, e da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte
Súmula 7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente ambos os fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, limitando-se a parte a deduzir
que impugnou, no agravo em recurso especial, a incidência da
sem
Súmula 7/STJ,
tecer quaisquer considerações sobre o necessário combate ao fundamento
da impossibilidade de análise, em recurso especial, de violação de atos normativos
infralegais.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu o
todos
recurso especial, mas não o fez, ensejando, mais uma vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55698899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:59
Código de Controle do Documento: b8459b53-98ca-48d6-823b-c4b839da6d5f

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)
Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55698899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:59
Código de Controle do Documento: b8459b53-98ca-48d6-823b-c4b839da6d5f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.426 / ES
Número Registro: 2025/0320155-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024017120188080024 24017120188080024
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: POSTO CHAMPAGNAT LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
AGRAVADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON-ES
PROCURADOR : LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA - ES012298
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: POSTO CHAMPAGNAT LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
AGRAVADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO
Documento eletrônico VDA56500821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:50
Código de Controle do Documento: 6d12001b-08e5-48d4-8685-b94a2776f169

CONSUMIDOR - PROCON-ES
PROCURADOR : LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA - ES012298
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:50
Código de Controle do Documento: 6d12001b-08e5-48d4-8685-b94a2776f169